Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-86.2025.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos do devedor. Execução de título extrajudicial. Objeto. Taxas condominiais. Fato gerador. Unidade imobiliária. Excesso de Execução. Convenção condominial. Limite de gastos com despesas extraordinárias. Percentual. Interpretação da norma. Ausência de vinculação com o valor demandado a título de taxa extraordinária. Índice de correção monetária. Parâmetros Legais e Convencionais. Observância. Necessidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial tendo por objeto, dentre outras despesas, taxas condominiais extraordinárias, reconhecera excesso de execução quanto à rubrica e determinara o decote de parcela reputada indevida, além de fixar parâmetros para atualização monetária, segundo os índices dispostos na convenção condominial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à análise da legitimidade dos valores demandados, em execução de título extrajudicial, a título de taxa condominial extraordinária aprovada em assembleia, à luz da convenção condominial, bem assim à definição do índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Aferido que a norma da convenção condominial disciplina restrição dirigida ao montante global dos gastos extraordinários inerentes à administração do condomínio, e não propriamente limitação quanto ao valor individual da taxa extraordinária demandada dos condôminos, segundo o deliberado em assembleia, tratando-se de cautela voltada a assegurar equilíbrio financeiro e evitar superendividamento, mostra-se legítima a aprovação de taxa extraordinária em assembleia segundo o ritual estabelecido pela convenção, inexistindo óbice normativo à fixação em valor superior à metade da taxa ordinária e, conseguintemente, à exigência de débitos inadimplidos sob essa conformação.
5. Em se tratando de convenção condominial regularmente aprovada e dotada de eficácia obrigatória entre os condôminos, inviável a substituição dos critérios nela previstos para correção por aqueles estabelecidos em norma de natureza expressamente supletiva, à medida em que o artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa legal de juros, a saber, taxa Selic, mediante dedução do índice de correção monetária, apenas na ausência de estipulação contratual específica, e, assim, defluindo da análise da convenção condominial a incidência da Taxa Referencial, inviável que outro índice venha a incrementar o débito exequendo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.